Tribunal: TJDFT
Processo: 0753664-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA-PARTE REFERENTE A PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO CÔNJUGE ANTES DO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora relativo a bem imóvel de titularidade do cônjuge do executado. A parte agravante sustenta a possibilidade de constrição sobre a cota-parte correspondente às parcelas do financiamento pagas na constância do casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a penhora da cota-parte das parcelas de financiamento imobiliário pagas na constância do casamento, quando o imóvel foi adquirido exclusivamente pelo cônjuge do executado antes da união, bem como se a obrigação executada reverteu-se em benefício da entidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.659, I, do CC, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía antes do casamento. Assim, imóvel adquirido exclusivamente por um deles, antes do regime de comunhão parcial, não responde por dívida pessoal do outro.
4. Conforme o art. 1.664 do CC, apenas os bens comuns respondem pelas obrigações contraídas por um dos cônjuges quando comprovado que a dívida foi assumida em benefício da família. No caso, a obrigação decorre de contrato celebrado muitos anos antes do casamento e não houve demonstração de proveito econômico à entidade familiar.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da impossibilidade de penhora de bem pertencente a terceiro não integrante da relação processual, ainda que cônjuge do executado no regime de comunhão parcial de bens, sem prova de benefício comum.
6. A constrição sobre patrimônio exclusivo do cônjuge do executado configura medida excessivamente gravosa, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem a comunicação da obrigação ou o proveito familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Imóvel adquirido por um dos cônjuges antes do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, não responde por dívida particular do outro, ausente prova de benefício à entidade familiar."
"2. É incabível a penhora de cota-parte referente a parcelas pagas na constância do casamento quando o bem permanece excluído da comunhão e não há demonstração de comunicabilidade da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659, I, e 1.664; CPC/2015, art. 782, parágrafo terceiro (por extenso).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.104.644/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/8/2024. STJ, REsp 1.869.720/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (para acórdão), Terceira Turma, j. 27/4/2021. TJDFT, Acórdão 1240970, AI 0714196-98.2019.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 25/3/2020.